Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-72.2020.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000731-72.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA LUIZA CARDOSO SILVA - CPF: 021.927.981-05 (RECORRENTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
FIES
– ALUNO BENEFICIADO 100% - AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE NOTAS NO PORTAL – IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – ALUNO COM BENEFÍCIO INTEGRAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SERVIÇO ESSENCIAL – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo contratação de financiamento estudantil com previsão de 100% de cobertura são indevidos os valores lançados em nome do consumidor, ainda mais quando comprovado que o consumidor efetuou reclamação administrativa e não houve solução.

Diante do fornecimento de benefício integral (FIES 100%), impossível a cobrança de valores e o impedimento do aluno de participar de colação de grau e não lançar as notas no portal aluno, pois o programa se destina à cobertura integral do valor.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando necessário para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou parcialmente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em cobrança indevida de aluno beneficiado pelo FIES e por negativa de lançamento de notas em portal e impedimento de participação em colação de grau, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho
a
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 27880025, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório e,

b)
condenar
a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (13/01/2020, ID27973325) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte autora apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da condenação, posto que insuficiente.

Requereu a reforma da sentença para majorar o valor da condenação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, registro que apenas a parte promovente recorreu visando à majoração do valor fixado a título de dano moral em razão de negativa de solução administrativa referente a ausência de lançamento das notas da aluna em portal do aluno em razão de débito indevido, bem como impedimento de participação em colação de grau, mesmo sendo a promovente beneficiária integral (100%) do programa FIES.

Na sentença houve a devida fundamentação quanto ao ato ilícito praticado pela promovida, não tendo havido recurso da mesma, sobre o que não mais se admite discussão.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto aos juros e correção, por se tratar de responsabilidade extracontratual, entendo que a correção deve incidir a partir da sentença e os juros a partir do evento danoso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido a partir da sentença e com juros a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020